Tribunal: TJBA
Processo: 0503987-96.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503987-96.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGROPECUARIA BEM QUERER LTDA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISMEIRE ALVES PORTO, ECLEZIO ALVES OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA, LARISSA PEIXOTO VALENTE

APELADO: KARLA JANAYNA LEAL VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA, LARISSA PEIXOTO VALENTE, ECLEZIO ALVES OLIVEIRA, FRANCISMEIRE ALVES PORTO

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de Declaração em Apelação Cível. Contrato de Compra e Venda de Imóvel. Acórdão que negou provimento às apelações cíveis interpostas pelas partes em ação de rescisão contratual. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com fundamentação baseada no art. 99 do CPC e no Ato Conjunto nº 16/2020 do TJBA, não havendo omissão a ser sanada. A matéria relativa ao pedido de rescisão contratual também foi amplamente apreciada no acórdão embargado, com reconhecimento do descumprimento recíproco das obrigações contratuais pelas partes e determinação de rescisão contratual com retorno ao status quo ante. Constata-se apenas omissão no dispositivo do acórdão, uma vez que este deixa de consignar expressamente o resultado do recurso adesivo, embora conste da ementa e da fundamentação que ambos os recursos foram desprovidos. O dispositivo deve refletir integralmente a conclusão expressa na fundamentação, assegurando coerência entre os fundamentos e a parte dispositiva. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para acrescentar expressamente no dispositivo do acórdão que também se nega provimento ao recurso adesivo interposto pela parte autora, ora embargante. Acórdão mantido quanto aos demais pontos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 0503987-96.2018.8.05.0274 em que figura como embargante KARLA JANAYNA LEAL VIEIRA e, como embargado, AGROPECUARIA BEM QUERER LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher parcialmente os presentes embargos, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: